Tribunal: TJSP
Processo: 2050239-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NA MODALIDADE TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória. Doação com encargo autorizada por lei municipal. Instalação do SESC Marília. Norma superveniente (Lei n. 8.645/21, do Município de Marília) que trouxe previsão no sentido de que a denominação do empreendimento caberá ao Município de Marília. Medida de urgência vindicada com o objeto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NA MODALIDADE TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória. Doação com encargo autorizada por lei municipal. Instalação do SESC Marília. Norma superveniente (Lei n. 8.645/21, do Município de Marília) que trouxe previsão no sentido de que a denominação do empreendimento caberá ao Município de Marília. Medida de urgência vindicada com o objeto de suspender os efeitos da Lei Municipal n. 8.645/21. Decisão de primeiro grau que indeferiu a medida de urgência postulada.

1. Medida de urgência vindicada com o objeto de suspender os efeitos da Lei Municipal n. 8.645/21. Admissibilidade da pretensão. Nova lei que altera substancialmente as condições da doação e traz prejuízos ao donatário. Norma que flerta com a ilegalidade e inconstitucionalidade, denotando afrontar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

2. Presentes os requisitos do artigo 300, 'caput', do CPC/2015, cabível a concessão da tutela provisória de urgência.

3. Decisão reformada. Recurso provido.